Tribunal: TJDFT
Processo: 0015472-31.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015472-31.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Reitere-se a intimação do Distrito Federal (ID: 66282732 e 68073661), por meio da Procuradoria do Contencioso em Precatórios e RPV (PROPEC), para pagamento do requisitório de ID: 66231926, nos termos do art. 535, § 3o, II, do CPC. Brasília, 3 de fevereiro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR